Tribunal: STF
Processo: ARE 1386145
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wendel Rodrigues de Carvalho opôs embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário por entender aplicável, à espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Sustentou haver contradição nesse ato decisório, aduzindo, em suma, que: 



    Ao contrário do que se entendeu na respeitável decisão agravada de e-fls. 458/462, a questão em debate no recurso extraordinário não demanda o reexame de matéria fática, mas apenas a análise de questão de direito.



    Com efeito, o que se discute é a legalidade do ato que reprovou o autor, ora recorrido, em exame de investigação social, em função de processo criminal que tramitou pelo juizado especial criminal, no qual veio a ocorrer transação penal.



    É importante esclarecer que os fatos em questão FORAM ADMITIDOS NO ACÓRDÃO, de tal modo que não é preciso que, no julgamento do recurso extraordinário interposto, seja reavaliada ou revista a matéria fática, mas apenas analisada a questão de direito em debate, qual seja, a legalidade do ato de reprovação do candidato no certame, com base no que foi apurado em investigação social. 



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada.



    Tal como consignei na decisão ora embargada, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal se mostra insuperável na espécie. O acolhimento da linha de argumentação deduzida pelo recorrente demandaria a revisão do posicionamento do Tribunal de origem, quanto a não adequação do perfil do autor ao cargo postulado, com nova análise das cláusulas do edital, bem como reexame das provas do processo.



    Por óbvio que o recorrente busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, o próprio reexame do ato decisório e sua consequente reforma, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita.



    Reforço, nesse ponto, que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    A manifesta inadmissibilidade dos presentes embargos depõe em favor de sua natureza protelatória, daí por que condeno o embargante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator